Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 APELANTE: EDILSON PEREIRA REIS, EDUARDO TELES BORGES, JOSE WILSON DOS SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Pela petição de ID 35097895, os apelantes EDUARDO TELES BORGES e RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES noticiam a sindicância instaurada pela PMDF, n. 2019.0622.03.037, em que foi encaminhado ofício ao IML, com quesitos ao perito médico legista para fins de complementação ao Laudo de Exame de Corpo de Delito no 18565, tendo em vista os novos depoimentos dos médicos que atenderam a vítima, os quais evidenciariam contrariedade ao Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico. Diate do noticiado, entende-se prudente, à luz da ampla defesa e do contraditório, acolher o pedido formulado pelos apelantes para aguardar as respostas aos quesitos complementares. Oficie-se ao IML para que, uma vez respondidos os quesitos encaminhados pela Autoridade Sindicante, envie a estes autos o complemento ao Laudo de Exame de Copo de Delito Indireto no 18565/08, com as respectivas respostas aos quesitos complementares. Atendida a diligência oficiada ao IML, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumprida as determinações precedentes, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator